Tribunal: STF
Processo: ARE 753860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Execução contra a Fazenda Pública. Juros moratórios. Aplicabilidade imediata da Lei 11.960/09. Pedido prejudicado. 4. Aplicação dos dispositivos até julgamento final das ADI 4.357 e 4.425 do STF. Modulação dos efeitos da decisão pendente. 5. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.